Tribunal: TJBA
Processo: 8000322-93.2021.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000322-93.2021.8.05.0045

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, DANILO MARINHO FERRAZ

APELADO: MARIA AIDE LEAO LACERDA e outros

Advogado(s):DANILO MARINHO FERRAZ, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora. O Réu alegou a legalidade da contratação e a inexistência de dano moral. A Autora pugnou pela majoração da indenização e devolução em dobro dos valores descontados.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o Réu comprovou a legalidade da contratação e a regularidade dos descontos efetuados;

(ii) saber se há dano moral indenizável e se o valor fixado é suficiente;

(iii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC

(iv) saber se deve haver compensação do valor creditado na conta da Autora.

III. Razões de decidir

3. O Réu não comprovou a regularidade da contratação, tampouco apresentou contrato assinado ou qualquer documento apto a demonstrar a existência de relação jurídica, o que atrai a aplicação do art. 373, II, do CPC.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza, por si só, o dano moral (dano in re ipsa), sendo devida a indenização.

5. A majoração da indenização para R$ 15.000,00 mostra-se compatível com os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A devolução dos valores descontados deve ser realizada em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, não havendo prova de engano justificável.

7. É cabível a compensação do valor de R$ 8.546,56 creditado na conta da Autora, diante da ausência de impugnação específica e comprovação da transferência pela instituição financeira.

8. Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Réu conhecido e provido em parte. Recurso da Autora conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: "1.
É indevida a cobrança fundada em contrato não comprovado, cabendo ao fornecedor o ônus da prova da existência da relação jurídica. 2.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais, sendo o valor arbitrado passível de majoração quando não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando demonstrada a má prestação do serviço, independentemente da comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva. 4.
Havendo prova de crédito na conta do consumidor, e ausência de impugnação a esse fato, é cabível a compensação para evitar enriquecimento sem causa."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 373, II, 85, § 2º e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020.
Sérgio Cavalieri Filho,
Programa de Responsabilidade Civil
, 3ª ed., p. 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000322-93.2021.8.05.0045, sendo Apelantes e Apelados Banco Bradesco Financiamentos S/A e Maria Aide Leão Lacerda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar p
rovimento
parcial a ambos os recursos
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator